Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-38.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001358-38.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER CLAY DE SANTANA LEAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.757.659/0001-64 (APELADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA – VIA INADEQUADA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida em razão de suposto crime ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001358-38.2016.8.11.0002, impetrado por
SOARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
, concedeu em parte a segurança para ordenar à autoridade impetrada que libere de imediato 38,253m3 do total da madeira serrada apreendida, por estarem legalizadas e acobertadas por licença ambiental, bem como que proceda à entrega do veículo e dos documentos apreendidos de acordo com o Termo Circunstanciado n. 545/2016.

Nas razões recursais o apelante alega que o transporte e comércio de madeira desacompanhado de licença válida, além de infração administrativa ambiental, também configura crime ambiental, previsto no parágrafo único do artigo 46 da Lei n. 9605/98, portanto, impossível de ser discutido pela via eleita.

Aduz, ainda, que é por meio do pedido de restituição de coisa apreendida que o juízo criminal poderá aferir o direito material da parte, após a devida dilação probatória, se duvidoso o direito pleiteado.

Salienta, também, que a apreensão somente da diferença entre o carregamento real e o constante na documentação não tem nenhum respaldo legal, o que significa que a autoridade coatora não poderia adotar esta medida, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id. 46080002).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 46080005).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo provimento do recurso e, consequentemente, pela retificação da sentença, o que importa em denegação da segurança (id. 53065974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001358-38.2016.8.11.0002, impetrado por
SOARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
, concedeu em parte a segurança para ordenar à autoridade impetrada que libere de imediato 38,253m3 do total da madeira serrada apreendida, por estarem legalizadas e acobertadas por licença ambiental, bem como que proceda à entrega do veículo e dos documentos apreendidos de acordo com o Termo Circunstanciado n. 545/2016.

Nas razões recursais o apelante se insurge contra a sentença proferida por entender que a via mandamental não é adequada para se discutir a apreensão de madeira em decorrência de suposta prática de crime ambiental.

Assiste razão ao apelante.

É que para a liberação de bens apreendidos e tidos como integrantes de procedimento criminal deve o interessado se valer do pedido de restituição previsto do Código de Processo Penal e não do remédio constitucional.

Constata-se, dessa forma, que a apreensão do produto florestal ocorreu em razão de irregularidades encontradas na documentação da carga transportada, sendo caracterizado como ilícito ambiental.

No caso em comento, não se trata de apreensão ilegal com o propósito de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, não sendo aplicada, nessa hipótese, a Súmula 323 do STF que coíbe tal prática.

Sabe-se que a apreensão é uma medida administrativa expressamente prevista no artigo 25 da Lei n. 9.605/98 e no artigo 101, I, do Decreto 6.514/2008, o que afasta a devolução dos produtos ilegais apreendidos durante a fiscalização ambiental,
verbis
:

“
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

“
Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - apreensão; [...]
”.

Nesse aspecto, a ação mandamental não é a via adequada para a liberação do produto florestal pleiteado pelo impetrante/apelado, devendo este utilizar-se de outro procedimento, qual seja, o incidente de Restituição de Bens previsto no artigo 120 do Código de Processo Penal:

“
Art. 120 - A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – MANDAMUS EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.

(N.U 0021514-98.2015.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

Sendo assim, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita para discutir a possibilidade de restituição de madeira apreendida em decorrência de suposto crime ambiental.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reconhecer a inadequação da via eleita e, consequentemente,
julgo extinto
o presente
mandamus
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC e, por via oblíqua
, denego a segurança
,
ex vi
do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020